Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. HONORÁRIOS. CORRETOS DE IMÓVEL. DÍVIDA NÃO ORIUNDA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho do devedor, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.
2. Embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente.
3. Em que pese a possível relativização da impenhorabilidade de proventos, conforme descrito alhures, destaco que pela documentação colacionada aos autos não ficou evidentemente demonstrado que a constrição efetuada na conta do agravante não comprometerá a subsistência mínima do devedor e de sua família, principalmente pelo caráter eventual que a remuneração de um corretor de imóveis pode assumir.
4. Cabe ao credor comprovar que o salário do devedor, ou, a exemplo da situação analisada, a comissão recebida como remuneração, é suficiente para a subsistência e para o pagamento do crédito, o que não está demonstrado nos autos. A tarefa de fazer a avaliação é do magistrado, mas a produção de provas deve ficar a cargo do credor.
5. De forma diversa do que alega a agravada em contrarrazões ao agravo de instrumento, entendo que, além de meras especulações, não há qualquer demonstração de possível fraude na documentação apresentada pelo agravante em relação aos documentos que comprovam a atuação profissional e o recebimento de valores em decorrência do trabalho efetuado.
6. Assim, por ter sido demonstrada a origem remuneratória do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tal importe se mostra impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, devendo, dessa forma, ser reformada a decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.